Tribunal: TJDFT
Processo: 0715491-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. No julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, foi fixada a tese de que "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor." (Tema 210 - RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017).

1.1. Na mesma assentada, restou definido que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral.

1.2. Restando demonstrado que a pretensão de reparação por danos morais foi proposta antes do decurso do prazo prescricional quinquenal (art. 27 do CDC), não há que se falar em ocorrência da prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada.

2. Demonstrado nos autos que o cancelamento e remarcação de voo resultaram em um atraso de mais de dezoito horas na viagem, a ausência de cooperação da companhia aérea para reduzir o transtorno, bem como a realocação do consumidor em voo inferior ao contratado, mostra-se patente a extrapolação do mero dissabor cotidiano, surgindo o dever de reparação por danos morais. Precedentes.

2.1. A alegação de que o cancelamento do voo se deu em razão de necessária manutenção da aeronave não afasta o dever de indenizar, uma vez que a manutenção não programada em aeronave representa evento relacionado à atividade empresarial da companhia aérea, razão pela qual se qualifica como fortuito interno e não exclui a sua responsabilidade civil, nos termos do artigo 14 do CDC.

3. No tocante ao quantum indenizatório dos danos morais, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Além disso, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento análogo.

3.1. Na situação dos autos, o valor fixado apresenta-se razoável e proporcional aos objetivos do instituto.

4. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.